Tribunal: STF
Processo: Inq 3979
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    No caso, não se constata a existência da contradição apontada pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos já esgotados no acordão impugnado.



    Embargos de declaração rejeitados, determinando a imediata reatuação dos autos como ação penal, independentemente da publicação do acórdão.